Tribunal: TJPA
Processo: 0800981-63.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0800981-63.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: ALCEMIR BORCEM DE NAZARE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM DA COMARCA DE MARITUBA/PA PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI REFERENTE A UM FATO COM GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL,
EIS QUE O DENUNCIADO TERIA MATADO, POR ASFIXIA, O PRÓPRIO PAI. SUCESSIVAS REMARCAÇÕES DE

SESSÕES DO JÚRI. AFRONTA A CELERIDADE PROCESSUAL.
NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE A VARA COMPETENTE NA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada
na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE-outras ações), à unanimidade em

conhecer o pedido de desaforamento e julgá-lo procedente
, nos termos do voto da Relatora.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Pedido de Desaforamento de Julgamento do Tribunal do Júri, formulado pelo Juízo de Direito da Comarca de Marituba,
nos autos da ação penal nº 0005812- 43.2020.8.14.0006, com fulcro no art. 427 do CPP, pleiteando o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu Alcemir Borcem de Nazaré, pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, III e IV, do CPB, segundo as razões de fato e de direito a seguir apresentadas:

Afirma o Juízo requerente (ID 8022667) ser necessário o desaforamento do julgamento da Comarca de Marituba para outra Comarca próxima, alegando que não há no fórum local instalações adequadas para a reunião do Júri. Ademais, alega que há grande repercussão social do crime no local, eis que o denunciado teria matado, por asfixia, o próprio pai.

No ID 8022666 - Pág. 1, consta ofício do Ministério Público apontando os problemas de falta de estrutura para a realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri na Comarca de Marituba, ensejando sucessivas remarcações de tais julgamentos.

Nesse mesmo sentido, há nos autos ofício da Defensoria Pública apontando os mesmos problemas de falta de estrutura, solicitando que tais sessões sejam realizadas na Comarca de Ananindeua (ID 8022666 - Pág. 2).

Os autos me vieram conclusos, pelo que determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, o qual apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou pelo
deferimento
do pedido de desaforamento.

É o relatório.

VOTO

Verifica-se que o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba demonstrou, em suas razões, concretamente, a necessidade de se deslocar a sessão de julgamento do Tribunal do Júri referente à ação penal n° 0005812-43.2020.8.14.0000.

Alega, em síntese,
ser necessário o desaforamento do julgamento da Comarca de Marituba para outra Comarca próxima, alegando que não há no fórum local instalações adequadas para a reunião do Júri. Ademais, alega que há grande repercussão social do crime no local, eis que o denunciado teria matado, por asfixia, o próprio pai.

Constata-se que a pretensão em tela está devidamente fundamentada, em especial, na repercussão social do crime, assim como no interesse da ordem pública, pela falta de estrutura física para realização da Sessão do Júri, tudo nos termos do art. 427, do CPP.

O Ministério Público
no ID 8022666 - Pág. 1, bem como a Defensoria Pública no ID 8022666 - Pág. 2, em ofício encaminhado ao Juízo de Direito da Comarca de Marituba, apontaram problemas de falta de estrutura para a realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri na Comarca de Marituba, ensejando prejuízos em função das sucessivas remarcações de tais julgamentos, por dificuldade de acesso ao espaço cedido pelo IESP, que possuí agenda própria e desvinculada do Poder Judiciário.

Informam, ainda, que as constantes redesignações das sessões (algumas na véspera da data aprazada) vêm inviabilizando a celeridade processual, inclusive de processos envolvendo réus presos.

Diante tal realidade, o magistrado singular representou pelo desaforamento do julgamento do presente feito enfatizando que
não existindo no fórum local instalações adequadas para a reunião do Júri, entende-se possível o desaforamento do ato para comarca próxima, além do fato de haver grande repercussão social do crime no local, eis que o denunciado teria matado, por asfixia, o próprio pai.

À vista de tais informações, verifico a incidência do art. 427 do Código de Processo Penal para o desaforamento do julgamento em tela.

Neste sentido é o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4.
No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública
. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 440620 PA 2018/0057370-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICADO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PROVAS CONCRETAS. PEDIDO ACOLHIDO.

1. O desaforamento é medida extrema e somente deve ser acolhido quando preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 427 e 428 do código de processo penal, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu.

2. Segundo a jurisprudência do STF, a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local.

3. Não se faz mister a certeza da parcialidade dos jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência.

4. In casu, com base nas informações prestadas pelo magistrado de piso, entendo que sobressaem argumentos hábeis a justificar o desaforamento do julgamento ora em análise, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão do requerente.

5. De acordo com a representação oferecida pelo órgão ministerial, há dúvidas quanto a possível imparcialidade dos jurados, vez

que se trata de crime que gerou clamor público na pequena cidade de bagre. além disso, destacou-se a total ausência de estrutura quer física, quer de segurança do fórum do termo judiciário de bagre para abrigar uma sessão de julgamento do júri popular. Precedentes.

6. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BREVES/PA. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.00462260-88, 185.392, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

É relevante anotar que em sede de desaforamento o sentimento do juiz é relevante, uma vez que está mais próximo da sociedade local, podendo sentir, com maior facilidade, os seus anseios e temores, senão vejamos:

PROCESSO PENAL TRIBUNAL DO JÚRI PEDIDO DE DESAFORAMENTO EFETUADO PELO JUÍZO A QUO ART. 427 DO CPP MEDIDA EXCEPCIONAL MOTIVOS OBJETIVAMENTE COMPROVADOS INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUIZ SINGULAR NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DA CAPITAL INEXISTÊNCIA NAS COMARCAS VIZINHAS DE GARANTIA DA NORMALIDADE E SEGURANÇA DO JULGAMENTO PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO.

(...) 4.
Em casos de pedido de desaforamento de julgamento, as palavras do juiz apresentam especial relevância, sendo conveniente que se prestigie o chamado princípio da confiança que deve ser depositado nas autoridades públicas inseridas na realidade física, jurídica e processual do local em que se deram os fatos e seus personagens.

5. Pedido conhecido e deferido. Julgamento desaforado para a Comarca da Capital. Decisão unânime. (2016.04704107-75, 167.961, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 21/11/2016, Publicado em 24/11/2016). Grifei.

Diante de todo o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo pelo
deferimento
d
o pedido de desaforamento
requerido pelo Juízo da Comarca de Marituba, para que o réu seja submetido a julgamento perante a vara competente na
Comarca de Ananindeua/PA
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/05/2022